Tribunal: STF
Processo: HC 68652
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
Habeas corpus: competência do STF, quando  impetrado  contra
decisão de qualquer Tribunal, salvo se  tomada  em  "habeas  corpus",
tendo a impetração  caráter  substitutivo  do  recurso  ordinário  da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
         Denuncia:  aptidao:  descrição  pormenorizada   da   conduta
continuada  do  agente  na  serie  de   estelionatos,   seguida   das
circunstancias particulares de cada um dos episodios.
         Estelionato e crime contra a  economia  popular:  distinção:
vitimas determinadas.